Tribunal: TJBA
Processo: 8033464-55.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033464-55.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JORGE LUIZ NOGUEIRA

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA

Advogado(s)
:
BERNARDO BUOSI

ACORDÃO

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. SERASA. AÇÃO DECLARATÒRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE CONTRATO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. PROVA PRODUZIDA UNILATERALMENTE, PORTANTO, PARCIAL E PASSÍVEL DE ADULTERAÇÃO. NÃO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA A RELAÇÃO JURÍDICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR A APELADA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO.

1- O Apelado não anexou o instrumento contratual ou qualquer documentação que comprovasse a alegada contratação original, se restringindo a alegar a existência de contratação e a regularidade da cobrança efetivada.

3 Simples apresentação de cópias de páginas do sistema da ré, de confecção unilateral, não são suficientes para comprovação do negócio jurídico e, como consequência, do débito.

3. Considerando a função punitiva, pedagógica e reparatória da indenização por danos morais, é recomendável a condenação do apelado ao pagamento de indenização no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com o fim de desestimular a reiteração da conduta abusiva da apelada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8033464-55.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JORGE LUIZ NOGUEIRA
e como apelada
BRB BANCO DE BRASILIA SA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer E DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto do relator.